Tribunal: TJBA
Processo: 8043919-14.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8043919-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: EMERSON DA CONCEICAO NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
GILMAR BRITO DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITACARÉ-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SIGILO EM PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO. ACESSO AOS AUTOS PELO ADVOGADO DO INVESTIGADO FORAGIDO. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado por advogado regularmente inscrito na OAB/BA, em favor de Emerson da Conceição Nascimento, investigado em procedimento criminal em trâmite perante o Juízo da Vara Crime da Comarca de Itacaré/BA (autos nº 8000616-64.2023.8.05.0114). O impetrante requer acesso irrestrito aos autos da investigação, com a habilitação nos autos da representação pela prisão preventiva, sob o fundamento de assegurar o exercício do direito de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o advogado do investigado tem direito de acesso irrestrito aos autos da investigação criminal, sob sigilo, antes do cumprimento do mandado de prisão preventiva e da conclusão das diligências em andamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal (art. 5º, LXVIII) assegura a utilização do habeas corpus para coibir ameaça ou violação à liberdade de locomoção, mas não o transforma em instrumento para discutir, em abstrato, o direito ao pleno acesso aos autos em fase investigatória sigilosa.

4. A Súmula Vinculante nº 14 do STF reconhece o direito de acesso aos elementos de prova já documentados no inquérito, mas excepciona expressamente o acesso a diligências em curso, cuja publicidade pode comprometer a eficácia da investigação.

5. A decisão judicial impugnada fundamenta-se em elementos concretos e individualizados que indicam a necessidade de preservação do sigilo para garantir a efetividade das medidas cautelares em execução, especialmente diante da condição de foragido do investigado.

6. A jurisprudência pacífica do STF, STJ e Tribunais Estaduais reconhece que o direito de acesso aos autos não é absoluto e pode ser restringido enquanto perdurarem diligências em andamento, inclusive interceptações telefônicas e cumprimento de mandados de prisão.

7. A negativa de acesso aos autos é medida excepcional e temporária, com previsão de restituição do prazo à defesa após o cumprimento da ordem de prisão, não configurando constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

“O advogado do investigado tem direito de acesso apenas aos elementos de prova já documentados, sendo legítima a restrição ao acesso enquanto perdurarem diligências em curso cuja publicidade possa comprometer sua eficácia.”

“A negativa de habilitação do advogado nos autos, em razão do sigilo necessário para garantir a efetividade de diligências ainda não concluídas, não configura constrangimento ilegal.”

“A condição de foragido do investigado legitima, de forma adicional, a manutenção do sigilo até o cumprimento da ordem de prisão preventiva.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 20; Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/94), art. 7º, XIII.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Súmula Vinculante nº 14; STF, Rcl 38778 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20.03.2020, DJe 31.03.2020; STJ, HC 332.323/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 23.02.2016, DJe 04.03.2016; TJ-SP, HC 2354599-39.2024.8.26.0000, Rel. Des. Marcelo Gordo, j. 20.12.2024 ; TJ-MG, HC 2072304-86.2024.8.13.0000, Rel. Des. Kárin Emmerich, j. 22.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8043919-14.2025.8.05.0000 impetrado por Gilmar Brito dos Santos (OAB/BA 61.425) em favor da paciente Emerson da Conceição Nascimento, apontando como autoridade impetrada o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itacaré.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DENEGAR

a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025.

Des.
(
a
)
Presidente

Desembargador

Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

54